Tribunal: TJDFT
Processo: 0749069-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TITULARIDADE DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DE LIMINAR.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou liminar em embargos de terceiro, visando obstar ato de constrição judicial sobre imóvel cuja titularidade é discutida. A decisão agravada indeferiu a liminar, mantendo a imissão na posse em favor da Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante demonstrou a titularidade do imóvel registrado no 2o CRI do DF, e se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 373, I do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, exigindo a demonstração dos requisitos autorizadores da tutela antecipada pretendida, a saber, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
4. A demanda originária que discute a titularidade do imóvel tramita desde 2002, tendo sido firmado contrato de cessão de direitos apenas em 2020, fato que torna o negócio uma alienação de bem litigioso, atraindo a incidência do art. 109, § 3o, do CPC.
5. O agravante não demonstrou ser o titular do imóvel registrado no 2o CRI do DF, havendo fundada dúvida sobre a natureza pública da área questionada.
6. O registro público de imóveis prevalente é aquele realizado no Distrito Federal, em virtude da aplicação do princípio da territorialidade. Enquanto vigentes as referidas matrículas, há presunção relativa de veracidade que favorece a Terracap.
7. A tutela de urgência é medida excepcional e, para sua concessão, é necessário que estejam presentes todos os requisitos dispostos no artigo 300 ou 995, do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, não restou evidenciada a probabilidade do direito postulado liminarmente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido. Decisão mantida.
Tese de julgamento:
1. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, devendo ser demonstrados os requisitos autorizadores da tutela antecipada pretendida.
2. A alienação de bem litigioso não altera a legitimidade das partes, estendendo-se os efeitos da sentença ao adquirente ou cessionário.